Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720679-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELINO ALVES ROCHA AGRAVADO: MARIA EUNICE DIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 30/09/2021, o douto Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia proferiu sentença, inclusive já transitada em julgado em 22/10/2021(ID 84969557 e ID 88217963) A prolação de sentença, com trânsito em julgado do decisium, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator